Tribunal: TJES
Processo: 5005022-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005022-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARCIONE SILVA FERNANDES e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXTENSÃO DA PROTEÇÃO A QUALQUER TIPO DE CONTA OU APLICAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, acolheu impugnação da Defensoria Pública (curadora especial) para reconhecer a impenhorabilidade de quantia bloqueada via Sisbajud (R$ 522,06) e determinar a suspensão do processo pelo prazo de um ano, ante a inexistência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em contas correntes ou outras aplicações financeiras, independentemente de prova da natureza alimentar; e (ii) estabelecer se a suspensão da execução é medida legítima diante da não localização de bens passíveis de constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estende a regra da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC a todos os numerários poupados pelo executado até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente de estarem depositados em caderneta de poupança, conta-corrente ou fundos de investimento.

Existe uma presunção de impenhorabilidade para a reserva financeira mínima necessária à subsistência do devedor, cabendo ao credor o ônus de demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude que justifique o afastamento da proteção legal.

A ausência de bens penhoráveis, após diligências infrutíferas em execução que tramita há longo período, autoriza a suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC, medida que confere racionalidade procedimental e segurança jurídica, sem prejuízo de retomada mediante a localização de patrimônio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” (processo n°
0001066-76.2018.8.08.0069)
, acolheu a impugnação apresentada pela Defensoria Pública em favor do executado LUIS CARLOS FERREIRA SILVA, e declarou a impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas bancárias, determinando o desbloqueio integral das quantias constritas, além de suspender o curso da execução pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o agravante sustenta que (i) a impenhorabilidade reconhecida na origem não se sustenta, pois não há nos autos prova cabal de que os valores bloqueados decorrem de verbas salariais ou possuem natureza alimentar, tampouco se comprova que sejam a única fonte de subsistência dos executados; (ii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condiciona a aplicação do art. 833, X, do CPC à efetiva demonstração da origem e destinação dos valores, não bastando mera presunção; e (iii) a decisão agravada incorre em equívoco ao afastar a constrição, considerando que os valores penhorados representavam meio eficaz para a satisfação do crédito exequendo, e, por consequência, a suspensão da execução se mostra ilegítima e prematura, violando o art. 797 do CPC, que dispõe que a execução se realiza no interesse do credor.

Diante disso, pleiteia o provimento do presente recurso, a fim de que seja restabelecida a penhora dos valores constritos nas contas bancárias dos executados, o afastamento da suspensão da execução, com o prosseguimento regular do feito até a satisfação integral do crédito exequendo.

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, por meio da qual o BANCO DO BRASIL S/A intenta a quitação da dívida oriunda do contrato de Cédula de Crédito Bancário n° 40/00755-3, firmado em 26/05/2014 com LUIZ CARLOS FERREIRA SILVA (devedor principal) e MARCIONE SILVA FERNANDES (avalista), no valor de R$ 128.724,00.

Esgotados todos os meios de localização do primeiro executado, promoveu-se a sua citação pela via editalícia, tendo sido nomeado, diante de sua revelia, curador especial designado pela Defensoria Pública.

Ante o inadimplemento da parte executada, foi deferida, pelo Magistrado
a quo
, a consulta de informações cadastrais e a constrição de bens em nome de LUIS CARLOS FERREIRA junto aos sistemas judiciais à disposição do Juízo (Sisbajud, Renajud, Infojud, CNIB, Penhora Online, Sniper), além da inclusão do seu nome junto ao sistema Serasajud.

Dentre as medidas deferidas, obteve-se êxito parcial naquela relativa ao bloqueio, via SISBAJUD, do
montante total de
R$ 522,06
(quinhentos e vinte e dois reais e seis centavos)
, encontrado junto às contas bancárias de titularidade de LUIS CARLOS FERREIRA.

Suscitando o princípio da dignidade da pessoa humana, manifestou-se o curador especial do executado pela impenhorabilidade de tais valores por dicção expressa do Código de Ritos (art. 833, inciso IV), requerendo, assim, o levantamento do ato de constrição judicial mencionado, tendo a MM. Magistrada de 1º Grau acolhido o pedido sob os seguintes fundamentos:

“(...) Quanto à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, cabe destacar inicialmente que o sistema de penhora on-line promovido por meio do Sistema BacenJUD/SisbaJUD, encontra respaldo na Constituição, mais precisamente pelo inc. LXXVIII do art. 5º, acrescido pela Emenda Constitucional nº45/2004, cujo objetivo encontra-se em evitar a morosidade do Judiciário, garantindo mais celeridade na tramitação processual.

A execução forçada, de uma forma geral, tem por finalidade precípua a excussão de bens da parte devedora para a plena satisfação do crédito em razão do qual o direito de ação foi invocado.

No entanto, as quantias depositadas em conta bancária decorrentes de salário, aposentadoria e outras verbas alimentares, são protegidas pela regra de impenhorabilidade, conforme dispõe o art. 833, inc. IV do CPC,
verbis
:

‘Art. 833.
São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”.

4. Pois bem.
Em relação a impugnação apresentada pela executada
, a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária da executada/impugnante está resguardada diante do posicionamento atualmente adotado pelo STJ de que “
reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
” (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

(...)

Portanto, considerando que as quantias indisponibilizadas na conta mantida pela parte executada é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos (SM/2025 = R$1.518,00 x 40 = R$60.720,00),
e aparenta ser o único recurso/reserva financeira da devedora/impugnante, vez que nas diligências perante o Sistema SisbaJUD, só foi encontrada mais uma conta bancária de titularidade da executada além da que sofreu a constrição, porém com parcas reservas financeiras, conclui-se que aquela é impenhorável.

5. Por fim,
com relação a(s) demais quantia(s) indisponibilizada(s) na(s) conta(s) bancária(s) da devedora, apesar de a executada não ter apresentado qualquer manifestação/impugnação contra a constrição desse valor, mas como se afigura insuficiente para o pagamento das custas iniciais e/ou a satisfação, ainda que parcial, do crédito cobrado, correspondendo a menos de 1% (um por cento) do débito amparado no art. 836 do CPC, referida quantia também será desbloqueada.

6. Ante o exposto,
acolho a impugnação ID 51345462, para declarar a impenhorabilidade de todos os valores constritos nas contas bancárias de titularidade da parte executada.

7.
EXPEÇA-SE
alvará para levantamento do valor, em nome do executado, mantendo-o à disposição nos autos.

8. Considerando a inexistência de bens penhoráveis de titularidade da parte executada, amparado no art. 921, inc. III do CPC,
SUSPENDO
esta execução pelo
prazo de 01 (um) ano
. (...)”

Em face dessa decisão insurge-se o agravante, por entender, em princípio, ausente a comprovação da natureza alimentar do montante desbloqueado e inexistente prova de que se trata de sua única fonte de subsistência.

Ao analisar o pedido liminar, em juízo de cognição sumária, portanto, reputei ausente o
fumus boni juris
, pois o raciocínio adotado pela MM. Juíza de 1º Grau afina-se com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e também deste Egrégio Sodalício.

Nesta oportunidade, mesmo após refletir detidamente sobre a controvérsia em apreço, não vislumbro razões para alterar o posicionamento então adotado, considerando a firme jurisprudência pátria no sentido de que:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. EQUILÍBRIO ENTRE INTERESSES E DIREITOS DO CREDOR E DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Interpretação extensiva consiste na ampliação da literalidade do texto, atribuindo-lhe sentido coincidente com as finalidades da norma e o contexto em que inserida. Não se confunde com interpretação contra legem. 2. O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação: não há razão lógica ou jurídica para que a proteção se limite a determinado tipo de investimento, em detrimento de outro. 3. A mitigação da impenhorabilidade das reservas financeiras inferiores a 40 salários mínimos ocorre nas hipóteses de má-fé ou fraude, o que não se caracteriza pela movimentação atípica, por si só. Precedentes. 4. O art. 833, X, CPC busca preservar o necessário equilíbrio entre direito do credor à satisfação do crédito e direito do devedor à subsistência. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.989.782/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA – VALOR DEPOSITADO EM POUPANÇA - IMPENHORABILIDADE - RECURSO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a regra do art. 833, X, do Código de Processo Civil, estende-se a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. (TJES - Agravo de instrumento nº 5011781-32.2023.8.08.0000; Relator: ALDARY NUNES JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 17.05.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS SALARIAIS. PREVISÃO LEGAL DO ART. 833, X, CPC. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A irresignação da parte agravante cinge-se à ordem de desbloqueio dos valores penhorados no feito de origem nas contas dos executados, posto se tratar de verba de natureza salarial. 2. Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. No caso dos autos, trata-se de execução extrajudicial fundada em cobrança de empréstimos realizados junto a instituição financeira na modalidade de cédula de crédito bancário, hipótese que não se enquadra à exceção legal. 4. Por fim, verifico que os documentos acostados na origem são capazes de demonstrar que a manutenção da indisponibilidade decretada teria o condão de colocar em risco a subsistência familiar do executado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5004377-90.2024.8.08.0000; Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 04.07.2024)

Como se depreende, a
ratio decidendi
dos precedentes da Corte Superior estabelece uma presunção de impenhorabilidade para a reserva financeira mínima necessária à subsistência do devedor e de sua família, transferindo ao credor o ônus de demonstrar que tal proteção estaria sendo desvirtuada no caso concreto.

Nesse sentido, os elementos constantes dos autos indicam que os valores constritos - no
montante total de
R$ 522,06
(quinhentos e vinte e dois reais e seis centavos)
- está bastante aquém do limite legalmente protegido, e que, segundo as informações oriundas do Sistema SisbaJUD, trata-se das únicas reservas financeiras do executado, não existindo nos autos, em contrapartida, qualquer elemento probatório que indique má-fé, abuso de direito por parte do executado ou movimentação financeira atípica que pudesse afastar a presunção de impenhorabilidade.

O simples argumento de que não houve comprovação da natureza alimentar da verba não se sustenta diante do entendimento consolidado de que a proteção a esse montante mínimo independe da natureza da conta ou da prova da origem salarial estrita, bastando que se trate de reserva financeira dentro do teto legal.

Ademais, melhor sorte não assiste ao recorrente no que tange à alegação de suspensão prematura da execução,
que teve início nos idos de 2018
, e, desde então, não foi possível constatar a existência de bens passíveis de constrição, tendo sido aplicada, adequadamente, a meu ver, a regra inserta no art. 921, inciso III, do CPC.

A norma processual autoriza expressamente a suspensão do feito nessas circunstâncias, inclusive prevendo o início do prazo para a prescrição intercorrente, o que confere segurança jurídica e racionalidade procedimental à medida adotada pela MM. Juíza de 1º Grau.

Não houve, pois, qualquer desvio do devido processo legal ou violação ao interesse do credor, sendo certo que o processo pode ser retomado a qualquer tempo mediante a demonstração, pelo exequente, da existência de bens suscetíveis de constrição.

Colhe-se da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. (...) 2.
Não sendo localizados bens penhoráveis, não deve a execução ser extinta, mas suspensa, de modo a evitar o indevido locupletamento do devedor.
3. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível prévia intimação pessoal da parte, no intuito de dar prosseguimento ao feito, e sua posterior inércia em cumprir a ordem contida na intimação, o que não ocorreu nos autos. 4. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.815.841/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 18/10/2019.)

Diante do exposto, penso que agiu com acerto o Juízo de 1º Grau, razão pela qual
CONHEÇO
do presente recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)